Tribunal: CARF
Processo: 19311.720125/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEGALIDADE.
O art. 22, inc. II da Lei no 8.212/91 define satisfatoriamente todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida, e o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante e grau de risco leve, médio e grave, não implica ofensa ao princípio da legalidade.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não tem competência para decidir sobre questões relativas ao cálculo do FAP.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720125/2015-69
ACÓRDÃO
2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERCOM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. LEGALIDADE.
O art. 22, inc. II da Lei no 8.212/91 define satisfatoriamente todos os
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida, e o fato de
a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de
"atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não
implica ofensa ao princípio da legalidade.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO (FAP). CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não tem competência para decidir sobre questões relativas ao
cálculo do FAP.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720125/2015-69
2
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização
da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor
originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei
no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias
não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no
8.212/91 e demais alterações.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias que não são de competência regimental, rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 9 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720125/2015-69
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo à contribuição do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), no período de 01/01/2011 a 31/12/2012.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 13/19), extrai-se:

III - APURAÇÃO DO FATO GERADOR
6. No desenvolvimento dos trabalhos da presente Auditoria-Fiscal foram
constatados os seguintes fatos:
6.1 O Contribuinte foi notificado, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 2, de
4/3/2015, do qual teve ciência na mesma data, por meio do seu domicílio
tributário eletrônico, a apresentar: "esclarecimentos sobre as divergências,
conforme Anexos I e II daquele Termo de Intimação, entre valores devidos e
declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP, relativamente à contribuição social
sobre a folha de salários para financiamento do benefício previsto nos art. 57 e 58
da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT), nos termos do inciso II, art. 22 da Lei Orgânica da Seguridade
Social (com a redação dada pela Lei n° 9.732, de 11 de dezembro de 1998).
6.2 Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 2, manifestou-se o Contribuinte,
em 16/3/2015, por meio de documento escrito, datado de 13/3/2015, declarando
que "a Contribuinte informa que desconhecia que sua atividade e seu RAT
ajustado, utilizado em suas GFIP nos exercícios de 2011 e 2012 estavam
equivocados. No entanto, tendo a informação de que, segundo a Fiscalização, a
alíquota correta do RAT seria de 3% e o FAT ajustado seria de 1,1634 e que,
portanto, haveria diferença de RAT a recolher os referidos períodos, a
Contribuinte, acatando a orientação da Fiscalização, iniciou o procedimento de
retificação de suas GFIP".
7. À vista da manifestação do Contribuinte, foram, portanto, apuradas as
diferenças entre os valores devidos e os valores declarados em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP de contribuições sociais devidas pela empresa à
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720125/2015-69
4
Seguridade para financiamento do benefício previsto nos art. 57 e 58 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT), na forma discriminada nos Anexos I e II, nas competências
abrangidas pelo Procedimento Fiscal.
IV - DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E DA APURAÇÃO DO VALOR DO TRIBUTO
8. As contribuições sociais que são objeto do Auto-de-infração do presente
Processo foram agrupadas, para fins de apuração do valor devido e não recolhido,
no levantamento a seguir descrito:
8.1 LEVANTAMENTO R1 - RAT SAT - RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO:
contribuições sociais devidas pela empresa à Seguridade Social para
financiamento do benefício previsto nos art. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT),
tendo como base de cálculo o salário-de-contribuição pago ou creditado aos seus
segurados empregados, apurado com base em informações prestadas pelo
próprio Contribuinte em GFIP, conforme relatado no item "6" acima e seus
subitens, com multa por lançamento de ofício de 75% pelo não recolhimento das
contribuições devidas.

Diante das alegações colacionadas, a 5a TURMA da DRJ em Juiz de Fora/MG, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 137/142):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RAT. FAP. GFIP. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. MULTA. JUROS.
A base de cálculo retirada de GFIP, confissão de dívida nos termos da legislação de
custeio, presume-se correta, devendo o impugnante demonstrar cabalmente sua
eventual incorreção.
São legalmente previstas as contribuições para financiamento de benefícios em
função do grau de incidência de incapacidade laborativa bem como o Fator
Acidentário de Prevenção.
São salário de contribuição todos os rendimentos destinados a retribuir o
trabalho, ressalvados os expressamente determinados.
A aplicação da multa de ofício e dos juros decorre de legislação vigente.
É vedado, em sede administrativa, afastar aplicação de legislação tributária ao
argumento de inconstitucionalidade.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720125/2015-69
5

Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 150/179), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:

Inicialmente, alega que não há prova de que os fatos geradores da contribuição
ao SAT tenham ocorrido. Reclama que não foram juntadas as GFIP que foram
tidas por conter as informações sobre as bases de cálculo. Assim, o lançamento
deveria ser anulado.
Em seguida, alega que a definição dos critérios sobre a classificação dos riscos das
atividades como leve, médio ou grave são ilegais, posto que não efetuados por lei,
violando o art. 150, I da Constituição Federal (CF).
Aponta, também, inconstitucionalidade no cálculo do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP) por delegar a fixação da alíquota da contribuição ao RAT a ato
exclusivamente administrativo e não legislativo, ferindo o art. 150, I da CF.
Em seguida, aduz iliquidez na cobrança posto que verbas indenizatórias não
guardam consonância com a contraprestação do serviço prestado. Alega que o
resumo da folha de salários dos seus empregados demonstra o pagamento de
valores indenizatórios referentes a aviso prévio, salário maternidade, horas
extras, férias indenizadas, auxílio-doença, auxílio acidente, adicional de 1⁄3 de
férias, 13o salário e adicional noturno onde não devia incidir contribuição ao SAT
por não serem remuneração.
Por último, alega ser abusiva a multa de 75% lançada, atentando contra o
princípio da vedação ao confisco, prevista no art. 150, IV da CF. Da mesma
maneira, a utilização da taxa Selic como juros atenta contra a legalidade e
repartição dos poderes, por não constar com a participação do Poder Legislativo,
devendo ser calculada nos termos do art. 161, §1o do Código Tributário Nacional
(CTN), ou 1% ao mês.

Por fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720125/2015-69
6
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR
Nulidade – Ausência de Fundamentação
O Recorrente pugna a nulidade do lançamento pela suposta falta de comprovação
da ocorrência das infrações.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.

De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos mencionados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720125/2015-69
7
A exemplo da defesa inaugural, o Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em sua
formalidade, fundamentando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O auto de infração foi lavrado de acordo com as normas reguladoras do processo
administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com redação dada
pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que pudesse
ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto à arguição de nulidade por falta de comprovação da
ocorrência das infrações, tem-se a analisar que, consoante o exposto no Relatório Fiscal, a base de
cálculo tomada para cálculo do tributo devido foi a informada em Guia de Recolhimento de FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP).
Nos termos do art. 32, IV da Lei 8.212/1991, na redação da Lei 11.941/2009, através
da GFIP, o sujeito passivo declara à Receita Federal e ao Conselho Curador do FGTS, dados
relacionados a fatos geradores e base de cálculo de contribuições sociais previdenciárias.
Assim, não procede a afirmação do Recorrente de que a auditoria deveria ter
juntado cópias das GFIP para fazer o lançamento. O conteúdo das declarações é de pleno
conhecimento do sujeito passivo, tanto que ele próprio a confeccionou. E, sendo a informação
dada pelo contribuinte da base de cálculo de contribuição previdenciária, também o será da
contribuição por riscos ambientais do trabalho.
Portanto, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, considerando
que o Recorrente tomou conhecimento do processo administrativo fiscal em sua integralidade, da
motivação de fato e de direito dos lançamentos, nesses contidos os documentos que embasaram
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720125/2015-69
8
a autuação fiscal, e, ainda, lhe foi oportunizado o direito de impugnar as exigências, momento em
que deve apresentar todos os meios de prova de que dispuser, o que se perfectibilizou por meio
da apresentação da impugnação.
Portanto, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

MÉRITO
Contribuição para o Sat/Rat – Legalidade

A contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho retira seu fundamento do art. 7°, XXVIII, conjugado com os arts. 149 e 195, inciso I, da
Constituição, na redação original e na redação da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, estando
todos os elementos aptos a fazer nascer a obrigação tributária válida, presentes na Lei n° 8.212, de
1991, que fixa a hipótese de incidência, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito ativo e o sujeito
passivo, satisfazendo ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 97 do CTN. Nesse contexto,
não há que se falar em exercício de competência residual.
Definidos os elementos essenciais do tributo na própria lei, ficou a cargo do
regulamento dar fiel cumprimento à lei, ou seja, pormenorizar as condições e definição de
critérios determinantes para o enquadramento das atividades econômicas preponderantes e
correspondentes graus de risco acidentário, ponderando as estatísticas de acidentes do trabalho.
Logo, essa atribuição não poderia ficar atrelada ao legislador, por versar sobre questão fática e
circunstancial das atividades empresariais, o que exige constante revisão da tabela de
enquadramentos. Não se extrapola o comando legal, visto que nenhum dos elementos essenciais
da obrigação tributária é alterado e tem-se como fundamento de validade o preconizado no § 3o
do art. 22 da Lei no 8.212/91, o qual visa a incentivar os investimentos na prevenção de acidentes.
Os Decretos no 356, de 1991, n° 612, de 1992, n° 2.173, 1997 e n°3.048, de 1999, ao
disciplinarem a atividade econômica preponderante e o enquadramento nos graus de risco
acidentário apenas delimitaram conceitos necessários à aplicação concreta do comando previsto
na Lei no 8.212, de 1991.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas a,
b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a
complementação técnica da lei.
Não há, por conseguinte, delegação pura, mas atribuição à autoridade
administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720125/2015-69
9
Assim, não há afronta ao princípio da legalidade (Constituição, art. 5°, I) à tipicidade
cerrada da tributação (Constituição, art. 150, I; e CTN art. 97) ou à indelegabilidade da
competência legislativa (Constituição, arts. 2° e 48; ADCT, art. 25, I; e CTN, art. 7°).
Não se trata, também, de majoração ou inovação do texto legal, de imposição de
dever, obrigação, limitação ou restrição, porque tudo está previsto na lei regulamentada.
Portanto, os regulamentos permaneceram dentro dos limites impostos pelo artigo 22, inciso II, da
Lei no 8.212,de 1991.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da presente
contribuição, tendo sido prolatada pelo Tribunal Pleno a seguinte decisão unânime:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art.
154, II; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F.,
art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição
para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso
que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato
de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150, I.
IV – Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V- Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446 / SC Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em
20.03.2003, DJ DATA-04-04-2003 PP-00040 EMENT VOL-02105-07 PP-01388)

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720125/2015-69
10
Além disso, encontra pendente de julgamento1 o RE 6777252, paradigma do Tema
repetitivo n° 554 (fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos
por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social).
No que tange a legalidade do estabelecimento por decreto dos graus de risco, o
Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento segundo o qual o regulamento observa o
princípio da legalidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO-SAT.
ART. 22, II, DA LEI N.o 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.528/97. ARTS.
97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM GRAUS, PELOS DECRETOS
REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. SATISFEITO O
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em nível infraconstitucional,
atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei n.o 9.528/97 e aos
arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas,
escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91, 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento,
por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade
preponderante da empresa.
(REsp 345601/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13.08.2002, DJ 16.09.2002 p. 149)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT/SAT. LEGALIDADE NA DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE
PREPONDERANTE E GRAUS DE RISCO POR DECRETOS REGULAMENTADORES.
PRECEDENTES.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da legalidade do
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela
empresa, com os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição
para o Riscos Ambientais do Trabalho - RAT (antigo Seguro de Acidentes de
Trabalho - SAT). Precedentes.
2. Ainda, consoante orientação desta Corte Superior, falece ao Poder Judiciário
competência para imiscuir-se no âmbito da discricionariedade da Administração
com o fito de verificar o efetivo grau de risco da atividade desenvolvida pela

1http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4216984&numeroProce
sso=677725&classeProcesso=RE&numeroTema=554
2 Discute-se, à luz do inciso II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o do art. 145, bem como dos incisos I, II, III (alínea a)
e IV do art. 150, todos da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua
regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009. Dispositivos
que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho – SAT,
atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, em razão do desempenho da empresa, a ser aferido de
acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720125/2015-69
11
empresa recorrente. Nesse sentido: REsp 1604032/SC (Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1071562/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

A contribuição em tela não cria plano previdenciário específico, sendo que a
aplicação das alíquotas diferenciadas em questão tem a finalidade de repartir o ônus de custeio da
previdência social de maneira justa, a ensejar contribuição proporcional aos riscos da atividade do
contribuinte, informando-se pelo princípio da igualdade.
Destarte, conclui-se pela inocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de maior incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. De qualquer forma, o
presente colegiado não tem competência para afastar norma legal sob o fundamento de
ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Fap – Fator Acidentário Previdenciário
Os índices do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, encontram-se disponíveis no
sítio do Ministério da Previdência Social - MPS na Internet, juntamente com as respectivas ordens
de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a verificação, por parte da
empresa, do seu desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE, bem como a legislação correlata
e dúvidas frequentes das empresas.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência
Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. O FAP entrou em vigor a partir da competência
janeiro/2010 e está normatizado no Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, atualizado pelo Decreto 6.957/2009. As Portarias interministeriais MPS/MF
nos 329, de 10/12/2009, a de no 451, de 23/09/2010 e por último a de no 424, de 24/09/2012
estabeleceram os procedimentos para contestação do FAP.
O Fator Acidentário de Prevenção - FAP pode ser contestado administrativamente,
por meio de formulário eletrônico dirigido ao Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional (DPSSO).
Feitos esses esclarecimentos, temos que a Administração Tributária não possui
competência para revisar o fator acidentário atribuído por outro ministério. Tem-se, com isso, que
as alegações postas no recurso ora em exame deveriam ter sido encaminhadas ao órgão então
competente, e não inseridas neste contencioso.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720125/2015-69
12
Sendo assim, não merece guarida o pleito do Recorrente.

Parcelas Indenizatórias – Alegação Genérica

O Recorrente alega que as bases de cálculo utilizadas no lançamento foram
apuradas de forma incorreta pela autoridade fiscal, visto que, segunda ele, englobam verbas que,
por serem indenizatórias ou previdenciárias, não integram o campo de incidência das
contribuições sociais previdenciária. Diz que se enquadram em tal situação, por exemplo, os
valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado, os valores pagos nos dias de afastamento por atestado médico e os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de
periculosidade, entre outras.
Quanto à incidência sobre verbas indenizatórias, conforme já analisado, parte-se do
ponto de que o que foi informado pelo próprio sujeito passivo em sua GFIP como base de
cálculo de contribuições sociais previdenciárias.
Sucede que, da análise dos autos, observa-se que o Recorrente sequer apresentou
provas de que as referidas bases de cálculo efetivamente englobam as verbas que aduz estarem
fora do campo de incidência das contribuições sociais previdenciárias.
Destaca-se, ainda, que a defesa deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância, não sendo admitida impugnação ou manifestação
de inconformidade genérica, por negação geral ou em abstrato, situação em que o lançamento o
indeferimento pedido será considerado não realizado, haja vista o que dispõe o art. 17 do mesmo
Decreto: “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Diante do exposto, verifica-se que deve ser considerada improcedente de pronto a
alegação do Recorrente.

Da multa de ofício

O Recorrente também requer o afastamento da multa aplicada, por entender que
estaria eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao Recorrente.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) falece de competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720125/2015-69
13

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação
em questão.
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune precisamente
os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda
assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art.
14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Sendo assim, correta a multa de ofício aplicada no seu patamar base de 75%.

Da Taxa Selic

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de forma
explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros, sendo
inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros superiores a
doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que disciplina as taxas
de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento, é ilegal a utilização
de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo fixado pelo CTN (art.
161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34 da Lei
no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação de juros
de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.569 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720125/2015-69
14
não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de
mora, todos de caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP
no 1.571/97, reeditada até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização
monetária foi extinta, para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/95,
conforme a Lei no 8.981/95.

Destaca-se que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito deste
Conselho, conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Em face do exposto, improcedente é o pedido.

CONCLUSÃO
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias que não são de
competência regimental, rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 196
DF CARF MF
Original